Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706915-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ÂNGELA CRISTINA DE SOUSA COSTA, ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA AGRAVADA: ROSÂNIA MOREIRA LOPES GRILI DESPACHO ÂNGELA CRISTINA DE SOUSA COSTA e ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 28534690 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES, OAB/DF 31.643. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018